Tribunal: TJSP
Processo: 0008383-69.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0008383-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
peticionário SERGIO SORGI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES
MALOSSI JUNIOR, CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008383-69.2020.8.26.0000 -Voto no 36563
2
Revisão criminal n.° 0008383-69.2020.8.26.0533
Peticionário: Sérgio Sorgi Filho
Relator: Francisco Bruno
Voto n.° 36.563
Revisão criminal. Roubo com emprego de arma. Aumento de um
terço obrigatório, não havendo a respeito a alegada
discricionariedade. Pena correta. Pedido indeferido.
Revisão criminal interposta por Sérgio Sorgi Filho contra condenação
a ele imposta nos autos de n.° 1500710-69.2018.8.26.0533 (sentença da r. 2.a
Vara Criminal de Santa Bárbara d'Oeste, parcialmente alterada em seu favor pela
Colenda 2.a Vara Criminal desta Corte); alega que a pena, na terceira fase, sofreu
acréscimo indevido.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
indeferimento do pedido (fls. 19 e ss.).
É o relatório.
O peticionário foi condenado por infração do art. 157, §§ 2.°, II e V,
e 2.°-A, do Código Penal. A pena, na terceira fase, foi aumentada de um terço,
com a seguinte fundamentação levada a efeito no v. Acórdão pelo eminente
Relator Mazina Martins:
Já em fase derradeira, eleva-se a pena de cada um dos crimes e para ambos os réus em
dois terços, pois comprovado o emprego de arma de fogo, o concurso de agentes e a
restrição à liberdade da vítima. Aplicável, na espécie, a regra do parágrafo único do artigo
68 do Código Penal.
Ora, como bem ressaltou a douta Procuradora de Justiça Paula
Castanheira Lamenza, “o delito foi praticado no mês de setembro de 2018, época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008383-69.2020.8.26.0000 -Voto no 36563
3
em que já estava vigente a atual redação do § 2.°-A do art. 157 do Código Penal,
que, por si só, prevê o aumento de 2/3. Não há discricionariedade para aplicar
fração diversa” (fls. 22).
E, com efeito, a fração fixada era a mínima possível; como se
lembrou no v. Acórdão, o art. 68, parágrafo único, é claro (o destaque,
naturalmente, é meu):
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o
juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa
que mais aumente ou diminua.
Assim, repito, a fração poderia até ser maior; nunca, porém, menor,
não havendo, neste aspecto como bem lembrou a douta Procuradora de Justiça
, discricionariedade possível.
Ante o exposto, indefiro a revisão criminal.
FRANCISCO BRUNO
Revisor